Tribunal: TJMT
Processo: 1034382-10.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034382-10.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), VILMA FRANCISCO PORTO - CPF: 631.632.681-53 (AGRAVADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo interno. intempestividade. isenção de custas processuais em ação de honorários advocatícios. pedido de reconsideração não interrompe prazo recursal.
recurso não conhecido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido formulado na petição incidental e reiterou a determinação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O Agravante sustentou a validade da isenção prevista no art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020, que alterou o art. 3o da Lei n. 7.603/2001, e invocou ainda a Lei Federal n. 15.109/2025 como fundamento para afastar o recolhimento de custas processuais.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno foi interposto tempestivamente, considerando que a decisão anterior apenas indeferiu pedido de reconsideração, sem reabrir o prazo recursal.

III. razões de decidir

3. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, portanto, não suspende nem interrompe o prazo legal para a interposição do Agravo Interno, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. O Recurso de Agravo Interno foi protocolado em 29/05/2025, quando já escoado o prazo final em 25/04/2025, logo, evidente a manifesta intempestividade.

5. O recurso repete fundamentos anteriormente rejeitados em decisões definitivas, não havendo elementos novos que justifiquem a rediscussão da matéria, incidindo a preclusão consumativa.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, por não ter natureza recursal. 2. É inaplicável a isenção de custas processuais prevista em norma estadual declarada inconstitucional pelo STF por vício de iniciativa. 3. Recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo e não pode ser conhecido, ainda que repita fundamentos anteriormente analisados.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5o; 1.021; 219.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6859, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 22.02.2023, DJe 02.03.2023. STJ, AgRg no REsp 2046111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023. TJMT, AgRg Cível 1026355-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJe 15.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1034382-10.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
João Ricargo Filipak
em virtude da decisão que indeferiu o pedido formulado na Petição de Id. 279749871 e oportunizou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão foi omissa quanto à aplicação do art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020, que alterou o art. 3o da Lei n. 7.603/2001.

Afirma que o
decisum
comporta reparos para a para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e, via de consequência, manter a isenção do recolhimento das custas processuais da Ação movida pelo Agravante, na qual pretende receber honorários advocatícios contratuais.

Requer, portanto, o provimento do Recurso a fim de isentá-lo do recolhimento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
João Ricargo Filipak
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença (Id. 257116745) proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança e Execução de Honorários Advocatícios ajuizada em desfavor de
Vilma Francisco Porto
, reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a consequente condenação do Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em 07/11/2023, ao receber a ação, o Juiz deferiu a justiça gratuita em observância art. 4o da Lei no11.077/2020, que acrescentou o inciso V no art. 3o da Lei no7.603/2001.

Ao interpor Recurso de Apelação (Id. 257117153), em 07/08/2024, o Apelante afirmou que litiga sob o manto da justiça gratuita e, por tal razão, não há falar em recolhimento do preparo recursal.

Em 16/12/20241, ao receber o caderno processual eletrônico a Relatora substituta, Juíza de Direito Dr.a Célia Regina Vidotti, consignou que a isenção não se sustenta mais, pois em 02/03/2023 foi publicado o acórdão prolatado na ADI 6859, em que o STF firmou tese jurídica de que
“é inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.”
Em vista disso, revogou a concessão da gratuidade e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 259213179).

Inconformado, o Apelante opôs Embargos de Declaração com o propósito de obter a declaração de validade da Lei no 7.603/2001, alterada pela Lei no 11.077/2020 e, por consequência, manter a concessão da justiça gratuita.

A Relatora substituta, por meio da decisão de Id. 272510363, rejeitou os Aclaratórios.

Insatisfeito, o Apelante opôs outro Recurso Integrativo, no qual pugnou pela manutenção da benesse com fundamento na Lei Federal n. 15.109/2025, Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei no 11.077/2020.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados pela Relatora em substituição legal, consoante decisão lançada no Id. 277499877.

Renitente, o Apelante apresentou Petição no Id. 279749871, na qual sustentou que além da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020, que isenta do recolhimento de custas processuais a execução de honorários advocatícios no âmbito do Estado de Mato Grosso, sobreveio a publicação da Lei Federal n. 15.109/2025, a qual promoveu alteração no Código de Processo Civil e dispensou expressamente o advogado do adiantamento de custas nas ações de cobrança e nas execuções de honorários advocatícios.

Aduziu que, em decorrência de tal previsão legislativa, o réu ou executado é quem deve pagar as custas processuais ao final do processo, caso seja o responsável por provocar a ação judicial.

Requereu, com esses argumentos, o prosseguimento do recurso sem o adiantamento das custas.

Na decisão de Id. 291283382 indeferi o pedido formulado e oportunizei o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção.

Recalcitrante, João Ricardo Filipak interpôs este Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão foi omissa quanto à aplicação do art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020, que alterou o art. 3o da Lei n. 7.603/2001.

Insiste que deve ser afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001 e, via de consequência, manter a isenção do recolhimento das custas processuais da Ação movida pelo Agravante, na qual pretende receber honorários advocatícios contratuais.

Requer o provimento do Recurso, a fim de isentar o Recorrente do recolhimento das custas processuais.

Observa-se, pois, que a pretensão veiculada neste recurso não é inédita, e cinge-se ao recolhimento do preparo recursal da Apelação Cível.

O pedido de isenção do adiantamento de custas processuais já foi objeto de exaustiva análise jurisdicional em três oportunidades distintas.

No primeiro momento, foi indeferido pela Juíza substituta, Dra. Célia Regina Vidotti, por meio da decisão de Id. 259213179, que revogou os benefícios da justiça gratuita, com fundamento na tese firmada na ADI 6859 do STF.

Em seguida, os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante foram rejeitados por decisão de Id. 272510363, na qual se reafirmou a inaplicabilidade da norma estadual como fundamento para a isenção, mantendo-se a exigência do preparo recursal.

Posteriormente, o novo Recurso de Embargos de Declaração, no qual defendeu a existência de vício na análise da aplicabilidade da Lei Federal no 15.109/2025 e da Lei Estadual no 7.603/2001, também foi rejeitado por meio da decisão de Id. 277499877.

A decisão objeto deste Recurso de Agravo Interno (Id. 291283382), portanto, não analisou novamente a questão de fundo, tampouco inovou quanto ao mérito da controvérsia, mas apenas indeferiu pedido de reconsideração formulado no Id. 279749871, reiterando o entendimento anteriormente firmado pela Relatora em substituição legal. Além disso, oportunizou, mais uma vez, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Com efeito, a decisão aqui desafiada tem cunho ordinatório, sem conteúdo decisório novo, o que não reabre o prazo para interposição de recurso.

Importante esclarecer, que o pedido de reconsideração, de natureza administrativa e atípica no ordenamento processual, tem o finalidade de provocar a retratação da decisão antes da interposição de recurso cabível.

No entanto, tal expediente não possui previsão legal como instrumento autônomo de impugnação e, por isso, não tem o condão de suspender, tampouco interromper, o prazo recursal, que continua a fluir normalmente a partir da intimação da decisão que se pretende ver reformada.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no HC n. 648 .168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

É cediço que o Recurso de Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, exige, como qualquer outro recurso, a observância dos requisitos de admissibilidade, entre os quais figura a tempestividade, que constitui pressuposto extrínseco de regularidade formal. A contagem do prazo deve obedecer à sistemática de dias úteis, conforme o art. 219 do CPC.

No caso concreto, a decisão que rejeitou o segundo Embargos de Declaração (Id. 277499877) foi publicada em 01/04/2025.

Assim, considerando a contagem em dias úteis e a suspensão do expediente forense nos dias 17, 18 e 21 de abril, conforme previsto na Portaria no 1428/2024-TJMT/PRES, o prazo final para interposição do Agravo Interno findou-se em 25/04/2025.

O Agravante, entretanto, protocolou este Recurso em 16/06/2025 (Id. 293735878), quando já escoado o prazo legal, o que o torna manifestamente intempestivo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme o art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo recursal é de 15 dias para interposição de recursos. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi protocolado após o término do prazo. O reconhecimento da ciência inequívoca da decisão ocorreu pela visualização da publicação eletrônica no DJE Eletrônico, o que fixa o termo inicial para contagem do prazo recursal. A intempestividade do recurso afasta o conhecimento do Agravo de instrumento, não configurando qualquer violação ao devido processo legal, contraditório ou dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "O não conhecimento de recurso interposto fora do prazo legal não configura violação ao devido processo legal ou ao contraditório." [...] (TJ-MT - Agravo Regimental Cível 10263551320248110000, Relator Sebastião de Arruda Almeida, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Dessa forma, forçoso reconhecer a extemporaneidade do recurso, o que obsta o seu conhecimento.

Feitas essas considerações,
não conheço
do Recurso de Agravo Interno, por intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025